Tribunal: TJSP
Processo: 0031771-80.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos à execução – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Excesso de execução – Lei no 11.960/09 - Atualização da condenação que deve observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 e pelo STJ no julgamento do Tema 905 – Homologação da desistência do recurso em relação a alguns apelantes – Recurso de apelação

Ementa:
Embargos à execução – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Excesso de execução – Lei no 11.960/09 - Atualização da condenação que deve observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 e pelo STJ no julgamento do Tema 905 – Homologação da desistência do recurso em relação a alguns apelantes – Recurso de apelação parcialmente provido e agravo retido desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031771-80.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
ANTONIO DE FRANCA BARBOSA, ANTONIO HELCIO SPESSOTO, APARECIDA
DE JESUS FERRO, APARECIDA MIRANDA DA SILVA, ARMANDO NOGUEIRA,
BERENICE SILVA ALVES, CARLOS ALBERTO CORREA DO PRAD, CARMEN
VERONICA DE F. SANTOS, CIBELE PELLGRINO DE FREITAS, CILENE PEREIRA
BERTOLO, CLEIDENICE PEREIRA DE SOUZA, CREUSA DUARTE SANT ANNA,
DINA BERTOLO SPESSOTO, EDNA LUCIA SPOSITO, EDUARDO SANTORO,
EMERSON COSMO CAMPANHA, FERNANDO ANTONIO R.RAMOS, FRANCISCA
FERREIRA DE PONTES, IZAURA XAVIER DE MACEDO, JADIR MARTINS DA
SILVA, JOSE MORAIS DA SILVA, JULIMAR GOMES VIEIRA, LEONOR
RODRIGUES DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO
OZZETTI, MARIA APARECIDA TEIXEIRA STOR, MARIA DE LOURDES
ZANETTI, MARIA HELENA SPIGOLON MARTINS, MARIA JOSE DA SILVA
RODRIGUES, MARIA JOSE TEIXEIRA, MARIA REGINA PORTO ALVES CENTI,
MARIA SONIA DA SILVA SPOSITO, MAURO TETSUO HIGUCHI KUROBA,
NEUZA MARIA DINIZ, OLGA MARTINS DE OLIVEIRA, REGINA FATIMA
TEIXEIRA, REGINA ZOFIA EBERSON DA SILVA, REYNALDO JOSE RIOS
BATTISTUTA, SUELI APARECIDA F. DE TOLEDO, TERESA DE JESUS N.
CAMPINAS, TEREZINHA BATISTA DE A. BICUDO, VANDERLEI FRANCISCO DE
GODOY e AGILBERTO DE LUCCA MARCILIO, Interessados SONIA MARIA
ARCANJO, ROSANGELA MIRANDA GARCIA, MIRZA LODI MALOVSKI BELDA,
ROSA MARIA FALZONI e MARIA ISABEL BATISTA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso em relação
aos apelantes Maria Aparecida Teixeira Storelli, Maria José Teixeira, Regina Fátima
Teixeira e Marco Antônio de Oliveira, Cibele Pellegrino de Freitas, Agilberto de Lucca
Marcilio, e deram parcial provimento ao apelo dos demais autores, consoante especificado,
restando, porém, desprovido o agravo retido VU", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031771-80.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.314/20 2/7
Assinatura Eletrônica
VOTO No 29.314/20
APELAÇÃO No 0031771-80.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ ANTONIO DE FRANÇA BARBOSA E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos à execução Condenação da Fazenda Pública
ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos

Excesso de execução – Lei no 11.960/09 - Atualização da
condenação que deve observar o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do Tema 810 e pelo STJ no julgamento do Tema
905 Homologação da desistência do recurso em relação a alguns
apelantes Recurso de apelação parcialmente provido e agravo
retido desprovido.
I Trata-se de embargos à execução opostos pelo Município de São
Paulo, com objetivo de afastar excesso de execução decorrente da não aplicação
da Lei no 11.960/09 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora
incidentes sobre o débito exequendo.
A r. sentença de fls. 202/206, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os embargos à execução, determinando que (i) a correção monetária
incida sobre o montante condenatório de acordo com a Tabela Prática até
29.06.2009, aplicando-se, a partir daí, o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), mesmo após 25.03.2015; e (ii) os juros de mora
sejam calculados de modo a corresponderem a 960 dias, tendo por alíquotas o
percentual de 12% até a Lei 9.494/1997, incidindo, após, o percentual de 6%, até
a Lei 11.960/2009, momento em que devem incidir os juros da caderneta de
poupança.
Recorrem os autores/exequentes defendendo a inconstitucionalidade
da utilização da Taxa Referencial para atualização monetária dos débitos
judiciais do Poder Público, haja vista o resultado do julgamento das ADI'S 4357
e 4425 pelo STF. Afirmam, ainda, que os juros moratórios devem incidir no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031771-80.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.314/20 3/7
percentual de 12% ao ano, posto que “inaplicável a Lei 11.960/2009, incidindo, da
revogação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, juros na forma do artigo 406 do Código
Civil” (fls. 210/225).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 289/293).
Agravo retido de fls. 128/134 devidamente reiterado nas razões de
apelação, pugnando pela aplicação do índice de 12% quanto aos juros de mora.
É o relatório.
II – Primeiramente, homologo a desistência do recurso em relação
aos apelantes Maria Aparecida Teixeira Storelli, Maria José Teixeira, Regina
Fátima Teixeira, Marco Antônio de Oliveira (fls. 412/413), Cibele Pellegrino de
Freitas e Agilberto de Lucca Marcilio (fls. 418/419) a fim de que produza seus
regulares efeitos, providenciando a serventia as anotações e comunicações de
praxe.
III Feito tal registro, tem-se que o apelo, “data venia”, merece
parcial acolhimento, e o agravo retido, ao seu turno, não pode ser acolhido.
Com efeito, a discussão acerca da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública deve ser resolvida à luz do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema
905), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no 870.947/SE (Tema
810), pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Assim, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
20.09.2017, no julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do
Ministro Luiz Fux, definiu as seguintes teses a respeito da matéria:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031771-80.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.314/20 4/7
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, as referidas teses fixadas pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal foram, observa-se, minunciosamente detalhadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento, em 22.02.2018,
do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), no qual a matéria foi especificada
conforme a natureza da condenação imposta contra a Fazenda Pública. Por
pertinente, confira-se:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031771-80.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.314/20 5/7
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031771-80.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.314/20 6/7
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.”
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada nos referidos
julgados, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Ademais, observo que os juros devem ser computados a partir da
citação, e a correção desde quando devidas as parcelas e até o efetivo
cumprimento da obrigação, visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal negou a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. ED no RE no
870.947-RG/SE).
Cumpre ressaltar, ainda, que de acordo com orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a atualização monetária, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031771-80.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.314/20 7/7
pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seus índices ou termo inicial,
de ofício, não configura julgamento 'extra petita' tampouco 'reformatio in pejus'
(REsp 1.799.346/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13.12.2019; EDcl no
AgRg no Ag 1.363.193/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 23.10.2019
AREsp 1.448.060/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 19.12.2019; AgRg no
REsp n. 1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 09.05.2019).
No caso em exame, da leitura da sentença de fls. 202/206, pode-se
inferir que o modo de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve
ser alterado, ainda que em parte, para fins de adequá-los aos critérios
restabelecidos nos julgamentos do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp
no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), impondo-se, assim, a reforma parcial do r.
decisum.
Registre-se, por fim, que os honorários sucumbenciais fixados pelo
Juízo “a quo”, em 10% do valor da diferença (R$ 3.903.484,76 fls. 02), nos
termos do “art. 20 e §§” (fls. 206) deve ser modificado. Isso porque, não obstante
tenham os autores sucumbido em maior parte na demanda, o aludido montante
mostra-se desproporcional, devendo, portanto, ser fixado em R$ 30.000,00, valor
este que, por sua vez, dividido entre os autores, não se mostra excessivo e atende
aos critérios estabelecidos no art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973.
IV - Ante o exposto, pelo meu voto, homologo a desistência do
recurso em relação aos apelantes Maria Aparecida Teixeira Storelli, Maria José
Teixeira, Regina Fátima Teixeira e Marco Antônio de Oliveira, Cibele Pellegrino
de Freitas, Agilberto de Lucca Marcilio, e dou parcial provimento ao apelo dos
demais autores, consoante especificado, restando, porém, desprovido o agravo
retido.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator